Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE ADVOGADO. ARTIGO 112, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO OUTORGADA A VÁRIOS ADVOGADOS. PARTE QUE CONTINUA REPRESENTADA POR OUTRO ADVOGADO. DISPENSA DE COMUNICAÇÃO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 112, confere ao advogado a prerrogativa de renunciar ao mandato a ele outorgado, a qualquer tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante, para nomeação de sucessor. Contudo, caso a procuração tenha sido outorgada a vários advogados, permanecendo a parte representada por algum deles, mesmo após a renúncia, é dispensada a comunicação exigida no caput, do artigo 112, por força do § 2o, deste mesmo artigo.